Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702673-84.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. AGRAVADO: IVAN JOSE DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Ante a petição Id. 32293148 e havendo outros advogados constituídos, promova a Secretaria a alteração dos registros do recurso, cadastrando-se, por ora, os advogados constantes da procuração Id. 32289156. Após, intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões. Brasília, 2 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora